Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-48.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM RAZÃO DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. MANIFESTAÇÃO APRESENTADA A TEMPO E MODO (não caracterizado o “animus” de abandono do processo). RECURSO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em sede de cumprimento de sentença, em razão de inércia da parte credora.
II. O recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência de desídia, uma vez que, após regular intimação, teria se manifestado, em cumprimento à determinação judicial, via e-mail (jeccrim.rem@tjdft.jus.br), no sentido de informar “desconhecer o valor do bem, contudo que o mesmo poderia ser localizado no endereço do réu já constante dos autos”. Assim, requer o prosseguimento da execução.
III. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). E, no particular, saliente-se que o executado não teria dado cumprimento a determinação judicial (obrigação de pagar).
IV. No presente caso, ainda que se entenda que a manifestação do exequente não tivesse sido realizada pelas vias ordinárias, muito embora em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19, é de se reconhecer o prejuízo processual ao recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista, porquanto não caracterizado o “animus” de abandono do processo, dado o cumprimento da determinação judicial a tempo e modo (ID. 21599717 e 21599718), em que pese a referida manifestação (transmitida via e-mail institucional) não ter sido colacionada aos autos tempestivamente.
V. Ademais, eventual confirmação da sentença extintiva iria de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual (necessidade de repetição de atos processuais), por retardar ainda mais a possível satisfação do crédito, a par da possibilidade de formulação de novo pedido de cumprimento de sentença (princípio da cooperação). No mais, sequer houve requerimento da parte devedora (abandono da causa) que, aliás, tampouco se manifestou acerca do cumprimento da obrigação, de sorte que a extinção da execução redundaria, em última análise, em privilegiar o inadimplemento do devedor ao direito do credor à satisfação do crédito. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão 1037063; DJe 16.8.2017; 7a Turma Cível, Acórdão 1043197, DJe 1o.9.2017.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Art. 55).